Tribunal: TJDFT
Processo: 0735928-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735928-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: FRANCISCO ANCHIETA DE LIMA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30583498) interposto pelo Exequente, BANCO INTER S.A., em face do Executado, FRANCISCO ANCHIETA DE LIMA RAMOS, ante decisão (ID 30583503, p. 55) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0704198-08.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de penhora de rendimentos do Executado diante da natureza de impenhorabilidade das verbas salariais. Custas pagas (ID 30583500 e 30583501). Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (certidão, ID 32614837). Em seguida, o Agravado peticionou informando que o Juízo de origem homologou o acordo firmado entre as partes (ID 32637758). É o relatório. Decido. O art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que é atribuição do Relator julgar prejudicado o feito quando ocorrer perda superveniente do objeto. Por sua vez, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Em consulta ao processo referência n. 0704198-08.2021.8.07.0010, constata-se que o Juízo de origem proferiu sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 114137017). Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 992733, 20160020428504AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 365/369) [grifos nossos] Feitas essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto e não o conheço, com fundamento nos arts. 87, inciso XIII, do RITJDFT e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2022 18:02:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador